Tribunal: STF
Processo: HC 233902
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Bezerra Tinoco Junior contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 855.233/MA, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUILHERME BEZERRA TINOCO JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO (HC 0806100- 53.2023.4.05.0000).



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos e 22 dias de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 80 dias-multa, por infração ao art. 312 [peculato], § 1º [aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário], c/c o art. 71 [crime continuado], do Código Penal.



    O pedido de reabertura de prazo recursal foi indeferido e, por conseguinte, confirmado o não recebimento da apelação interposta pelo paciente, em razão da sua intempestividade.



    A ordem impetrada na origem foi indeferida.



    A defesa alega: a) ‘embora o Advogado Jeorge Ferreira da Silva tenha sido regularmente intimado da sentença prolatada em desfavor do Paciente, não informou seu cliente da decisão, tendo falhado também em comunicá-lo da abertura do prazo para apresentação de Recurso de Apelação, prazo que, por fim, deixou transcorrer por pura desorganização’ (e-STJ fl. 4); b) ‘em que pese a intimação do Advogado tenha se perfectibilizado em sua forma, materialmente o objetivo do ato de intimação não foi atingido, qual seja o de cientificar não apenas o advogado, mas principalmente o réu, acerca da decisão prolatada em seu desfavor (e-STJ fl. 8); c) ‘era de se esperar que, diante da desídia do Advogado em opor recurso de apelação, o Juízo da 14ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte houvesse determinado a intimação do Paciente para constituir novo patrono, apresentado, caso fosse de seu interesse, o recurso cabível’ (e-STJ fl. 9); e d) ‘trata-se a situação aqui apresentada de perda de prazo recursal à qual o Paciente não deu causa, situação processual em que o Paciente sequer tinha conhecimento de que havia sido condenado, quanto mais que corria contra si prazo recursal peremptório, de modo que falar-se, nestas circunstâncias, em sanção processual consequente, qual seja, a preclusão do seu direito de recorrer à necessária segunda instância, implica, inevitavelmente, em atropelo e privação indevida de garantias individuais do Paciente, implodindo o próprio caráter acusatório do Processo Penal Democrático’ (e-STJ fl. 13).



    Requer liminar ‘para suspender os efeitos da decisão que determinou o início da execução da pena imputada ao Paciente nos autos da Ação Penal nº 0811579-86.2019.4.05.8400" (e-STJ fl. 14) e, definitivamente, deferimento da ordem para ‘RECONHECER a ilegalidade do Acórdão de Id nº 40268437 no Processo de nº 0806100-53.2023.4.05.0000, revogando a Certidão de Trânsito em Julgado de Id nº 12834373 nos autos de nº 0811579-86.2019.4.05.8400 e devolvendo o prazo para oposição do recurso de apelação em favor do Paciente’ (e-STJ fls. 14-15). Subsidiariamente o recebimento extemporâneo do recurso de apelação interposto em benefício do paciente.



    É o relatório. 



    O deferimento de liminar em habeas corpus requer demonstração, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso. 



    Mostra-se inviável acolher, sumariamente, a pretensão, como se observa do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ fls. 18-21):



    ‘Tratando-se o paciente de réu solto durante toda a tramitação processual, com defesa promovida por patrono constituído, inexiste obrigação legal de intimação pessoal da sentença condenatória, conforme dispõe o art. 392, II, do CPP. Nesse sentido, é a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ‘A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo’ (AgRg no REsp n.1710551/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 3/10/2018). Confira-se ainda: (HC 687.305/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTATURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).



    [...]



    No caso concreto, observa-se que a Defesa regularmente constituída não só foi intimada da sentença condenatória, como também atuou de modo regular e efetivo durante toda a instrução processual, apresentando resposta à acusação, participando da instrução e apresentando alegações finais, sem qualquer desídia nos autos. Observa-se ainda que o juízo de origem promoveu a regular intimação da defesa acerca do conteúdo da sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, CPP, evidenciando, portanto, que foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório em todos os atos do processo.



    Veja-se que não demonstrado desleixo do patrono constituído no curso do processo, não é possível, de fato, interpretar o transcurso do prazo in albis como ausência ou deficiência de defesa técnica, tampouco entender que o Juízo necessita atuar como ‘garante dos direitos fundamentais’ na hipótese dos autos, em que advogado constituído pela parte (de sua confiança) perde o prazo recursal, sem qualquer indicativo de deficiência técnica, porquanto o processo penal é regido pelo princípio da voluntariedade recursal (art. 574, caput, do CPP).



    Certamente, tratamento distinto seria dado, acaso estivéssemos diante de ausência de defesa, que ensejaria nulidade absoluta do feito, nos termos da Súmula n. 523 do STF, ou ainda, possível atuação deficiente da defesa ao longo do processo, mas não é o caso dos autos.



    A despeito das mensagens trocadas pelo ora paciente com o anterior patrono, tal diálogo é datado de abril/2023, ou seja, dois meses após a regular intimação da sentença condenatória, de modo que resta controverso se, de fato, o réu tomou conhecimento da condenação naquela oportunidade. Sob esse prisma, rememore-se, ainda, que a estreita via de habeas corpus não permite dilação probatória, o que constitui óbice ao exaurimento da análise quanto à desídia ou não da defesa, porque não apresentado, no momento oportuno, o recurso próprio contra a decisão que não conheceu da apelação criminal (art. 581, inc. XV, do Código de Processo Penal).



    Ademais, conquanto não se desconheçam os julgados deste TRF5 mencionados na impetração, oportunizando a devolução do prazo recursal, as situações fáticas são distintas dos presentes autos, seja porque se partiu de reiterado comportamento desidioso, seja porque lá restou demonstrado tempestivamente o manifesto intento em recorrer.



    Por outro lado, oportuno mencionar julgados desta Corte Regional pela denegação da ordem de habeas corpus e pelo improvimento do recurso em sentido estrito: [...].



    [...]



    Nesse contexto, a reabertura do prazo recursal, tal qual pleiteada, significaria dar ao réu um tratamento privilegiado, pois o juízo conferiu à sentença a publicidade necessária para o prosseguimento do feito, sendo certo que a inércia do advogado constituído pelo réu, que perde o prazo, não é causa de suspensão ou interrupção de prazos, além de que o substabelecimento a novo advogado, após o transcurso do prazo para a interposição do recurso de apelação, não impõe a reabertura do lapso para o protocolo da peça processual e nem obriga à intimação do novo causídico para fazê-lo, haja vista a ocorrência de preclusão lógica (perda de uma faculdade processual), recebendo o defensor o processo no estado em que se encontra.



    Assim sendo, inexistindo ilegalidade a ser sanada, demonstra-se escorreita a decisão do juízo de origem’.



    Não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade na decisão impugnada para deferimento liminar do pleito, sem prejuízo de exame posterior.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular, encarecendo o envio dos esclarecimentos necessários ao deslinde da questão e, se houver, de senha para acesso ao andamento do respectivo processo. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 5)  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 855.233/MA (documento eletrônico 5).  



    Assim, incide, na espécie, a Súmula 691, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. 



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF.



    3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Consta do acórdão impugnado que:  



    “’No caso concreto, observa-se que a Defesa regularmente constituída não só foi intimada da sentença condenatória, como também atuou de modo regular e efetivo durante toda a instrução processual, apresentando resposta à acusação, participando da instrução e apresentando alegações finais, sem qualquer desídia nos autos. Observa-se ainda que o juízo de origem promoveu a regular intimação da defesa acerca do conteúdo da sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, CPP, evidenciando, portanto, que foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório em todos os atos do processo.



    Veja-se que não demonstrado desleixo do patrono constituído no curso do processo, não é possível, de fato, interpretar o transcurso do prazo in albis como ausência ou deficiência de defesa técnica, tampouco entender que o Juízo necessita atuar como ‘garante dos direitos fundamentais’ na hipótese dos autos, em que advogado constituído pela parte (de sua confiança) perde o prazo recursal, sem qualquer indicativo de deficiência técnica, porquanto o processo penal é regido pelo princípio da voluntariedade recursal (art. 574, caput, do CPP).’”  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator